Tribunal: TJMT
Processo: 1059333-56.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059333-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENJAMIN FRANCISCO MENDES DE MOURA - CPF: 743.343.871-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE COLISÃO COM VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL DO ACIDENTE COM OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PRETENDIDO A MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA CORRETA –
PREQUESTIONAMENTO

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT
.
(N.U 1002948-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023
)

2.
Na estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, contemplando a razoabilidade e o prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), vez que fixá-los com base no valor da condenação resultaria em um valor irrisório, desvalorizando a classe advocatícia.

3
. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

contra a
s
sentença
s
de
ID
s

217962194 e 217962198
, proferida
pelo J
uízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
BENJAMIN FRANCISCO MENDES DE MOURA
,

que julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a seguradora ao pagamento da importância de R$ 2.278,12 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e doze centavos), bem como a condenação
as custas
, despesas processuais e honorários arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais de ID 217962200, a apelante sustenta, em suma, a inexistência de cobertura pelo seguro DPVAT, aduzindo que o acidente ocorreu por imprudência ou negligência do apelado
que se encontrava de bicicleta.

Além disso, requer a reforma dos honorários advocatícios arbitrados, a fim que ele seja aplicado nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O recurso é
tempestivo

e
preparo (ID
218712666
).

Em suas contrarrazões (ID
217962207
),
o apelado
pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BENJAMIN FRANCISCO MENDES DE MOURA
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT

contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
objetivando o recebimento de indenização por invalidez permanente, ao
argumento de ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em
21/12/2020
,
que resultou em invalidez parcial e permanente definida como residual (10%) em estrutura crânio facial e média (50%) em quadril esquerdo
.

Segundo a inicial,
na data de 21/12/2020 o apelado trafegava em via pública em uma bicicleta quando foi atropelado por um veículo automotor tipo automóvel, caindo ao solo e sofrendo várias lesões.

O laudo pericial contido no ID 217962187, concluiu que o apelado apresenta invalidez permanente, definida como residual (10%) em estrutura crânio facial e média (50%) em quadril esquerdo.

Após o devido processo legal, a douta
Magistrad
a

a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a seguradora ao pagamento da
importância de
R$ 2.278,12 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e doze centavos),
acrescido
de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC (ID 217962194).

O requerido opôs embargos de declaração (ID 217962195), aduzindo que a
r.
sentença foi omissa
em relação a suposta inexistência de cobertura e contraditória no tocante ao valor dos honorários
advocatícios.

Na
decisum
proferida no ID 217962198, o Magistrado singular acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, para o fim de arbitrar os honorários
por
apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Inconformad
o com a
r.
sentença, o
apelante interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma para que
a inicial seja julgada
im
procedente
,
afirmando que não houve veículo envolvido no acidente e que o
sinistro
ocorreu devido a imprudência ou negligência do próprio apelado. Na ocasião, se insurgiu quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência fixados na origem.

Pois bem. Não obstante os argumentos expendidos pelo apelante, razão não lhe assiste.

Nota-se que a seguradora insiste na afirmação de
que o apelado não faz jus ao recebimento da cobertura securitária
DPVAT
, ante a ausência de comprovação de que
ele
se envolveu em acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

No caso em debate, infere-se que a parte autora, a fim de demonstrar o nexo de causa e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em
21/12/2020
, acostou ao feito o
s Boletins
de Ocorrência (
ID
s

217962158 e 217962159
), bem como o Prontuário de Atendimento Médico (ID
217961247
) expedido pelo
Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande
, em que aponta o motivo da entrada da vítima no hospital por conta de acidente de trânsito
(colisão bicicleta e carro).

Posteriormente, aportou aos autos o laudo pericial (
ID 217962187
), de lavra do
expert
indicado pelo Juízo
a quo
.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A recorrente, por seu turno, não trouxe aos autos qualquer prova que fosse capaz de impedir, extinguir ou modificar o direito pleiteado quando do ajuizamento da demanda.

Registra-se que a questão está regulada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.482/2007 e Lei nº 11.945/2009, que trata do seguro obrigatório, e em seu art. 5º
dispõe
que: "
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUEDA DE BICICLETA

- VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INVALIDEZ PERMANENTE
CONFIGURADA -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO VEDADA -
ART. 85, §14 CPC - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação indica que a queda de bicicleta sofrida pela autora foi causada por veículo
automotor, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permane
nte apontada no laudo pericial.
É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado
acidente e do dano decorrente
.
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorr
ência de sucumbência recíproca.
Nos moldes do artigo 85, §14 do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. (N.U 1036286-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 22/04/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PORTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS
§§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – VALOR MANTIDO (R$1.200,00) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que tra
ta do seguro obrigatório DPVAT.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar avil
tante o exercício da profissão.
A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. (N.U 1002948-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)
(
g.n
)

Desta forma, não há que se falar em ausência de cobertura do seguro obrigatório para o acidente noticiado, haja vista que demonstrado o nexo causal entre o acidente e o dano sofrido pelo apelado.

Ademias, no tocante a
o pedido de alteração dos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência,
entendo
que não assiste razão
a
o apelante, se encontrando a
certada a sentença impugnada.

O julgador fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa
,
no valor de
R$ 1.3
00,00 (mil e
trezentos
reais), devido ao bai
xo valor da condenação, estipulado
no montante de
R$ 2.278,12 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e doze centavos)
.
Assim, fixar
os honorários com base no valor da condenação resultaria em um valor irrisório, desvalorizando a classe advocatícia.

Portanto
, na estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, contemplando a razoabilidade e o prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios na forma como fixada, por apreciação equitativa, com a devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11
º
, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Contemplando o disposto no art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, fixando por apreciação equitativa no valor de R$
1.700,00
(
mil e setecentos reais
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024